Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. GOLPE DO LEILÃO ELETRÔNICO. FRAUDE. TERCEIROS. TRANFERÊNCIA CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. AUSENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO.
1. O Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia.
2. O Juiz, na apreciação da prova, tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. Precedente: Acórdão no 1165034.
3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297).
5. Ainda que a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, o consumidor tem o dever de provar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).
6. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente.
7. Demonstrado que o consumidor concorreu diretamente para o resultado, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o).
8. Ausente o ato ilícito, um dos pressupostos para a responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos morais.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.